Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709016-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), bem como considerando que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, faculto aos agravantes que esclareçam e comprovem a tempestividade recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora